Tribunal: TJSP
Processo: 1044830-64.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-20
Data de publicação: 2020-06-20

Ementa:
EMBARGOS DO DEVEDOR – CONTRATO DE CONSÓRCIO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – ASSINATURA COMO AVALISTA DA EMPRESA, DEVEDOR SOLIDÁRIO – SAÍDA POSTERIOR DO QUADRO SOCIETÁRIO – FATO QUE, POR SI SÓ, NÃO EXCLUI OBRIGAÇÃO PESSOAL – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – DESCUMPRIMENTO DO ART. 739-A, § 5o, DO CPC/1973, CORRESPONDENTE AO ART. 917, §§ 3o e 4o, CPC/2015 –

Ementa:
EMBARGOS DO DEVEDOR – CONTRATO DE CONSÓRCIO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – ASSINATURA COMO AVALISTA DA EMPRESA, DEVEDOR SOLIDÁRIO – SAÍDA POSTERIOR DO QUADRO SOCIETÁRIO – FATO QUE, POR SI SÓ, NÃO EXCLUI OBRIGAÇÃO PESSOAL – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – DESCUMPRIMENTO DO ART. 739-A, § 5o, DO CPC/1973, CORRESPONDENTE AO ART. 917, §§ 3o e 4o, CPC/2015 – APELAÇÃO IMPROVIDA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000451464
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1044830-64.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ANA PAULA
ARAUJO ASSUNÇÃO SIMÃO, é apelado SCANIA ADMINISTRADORA DE
CONSORCIOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), ROBERTO MAC CRACKEN E EDGARD ROSA.
São Paulo, 20 de junho de 2020.
MATHEUS FONTES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044830-64.2019.8.26.0100 -Voto no 47290
2
Apelação Cível no 1044830-64.2019.8.26.0100
Apelante: Ana Paula Araujo Assunção Simão
Apelado: Scania Administradora de Consorcios Ltda
Comarca: São Paulo
Voto no 47.290
EMBARGOS DO DEVEDOR CONTRATO DE CONSÓRCIO
PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO COM GARANTIA DE
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA

ASSINATURA
COMO
AVALISTA DA EMPRESA, DEVEDOR SOLIDÁRIO SAÍDA
POSTERIOR DO QUADRO SOCIETÁRIO FATO QUE, POR
SI SÓ, NÃO EXCLUI OBRIGAÇÃO PESSOAL ALEGAÇÃO
DE EXCESSO DE EXECUÇÃO DESCUMPRIMENTO DO
ART. 739-A, § 5o, DO CPC/1973, CORRESPONDENTE AO
ART. 917, §§ 3o e 4o, CPC/2015 APELAÇÃO IMPROVIDA.
Embargos do devedor à execução de título
executivo extrajudicial foram julgados improcedentes pela
sentença, condenada a embargante nas custas, despesas e verba
honorária de 10% do valor da causa.
Apelou a vencida. Alega ser parte ilegítima
para figurar no polo passivo da execução, uma vez que não
pertence mais ao quadro societário da empresa executada.
Afirma que o título não é exequível, pois não há certeza
quanto aos valores devidos, impossibilitando o direito de
defesa. Fala em excesso de execução. Pede reforma.
Recurso tempestivo, preparado, respondido.
É o Relatório.
A sentença deu solução adequada ao caso e
merece subsistir pelos próprios e jurídicos fundamentos, que
passam a integrar o voto (Regimento Interno, art. 252).
Executa-se
contrato
de
consórcio
para
aquisição de veículo com garantia de alienação fiduciária,
título executivo extrajudicial (CPC, art. 784, inciso III),
dotado de liquidez, certeza e exigibilidade, instruído por
demonstrativo atualizado do débito.
A autora não nega ser avalista em contrato de
consórcio para aquisição de veículo com garantia de alienação
fiduciária pela empresa, como devedora solidária. Afirma que
era sócia da empresa executada quando da contratação. Assim,
ao credor assiste o direito de lhe exigir, no todo ou em
parte, a dívida comum, a teor dos arts. 264 e 275 do Código
Civil e do disposto na Súmula no 26 do STJ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044830-64.2019.8.26.0100 -Voto no 47290
3
A responsabilidade pelas obrigações sociais a
que alude o art. 1.032 do Código Civil, identificando-se com
as obrigações regularmente assumidas pela sociedade no
período em que o ex-sócio integrava o quadro social (Gustavo
Tepedino e Outros, Código Civil Interpretado, obra coletiva,
vol. III/121, Renovar, 2.011; Arnoldo Wald, Comentários ao
Novo Código Civil, vol. XIV/246, Forense, 2.005), não excluiu
a possibilidade do então sócio se obrigar pessoalmente como
devedor solidário, ao lado da pessoa jurídica. Assumiu
responsabilidade pessoal no contrato, inconfundível com a
referente ao do quadro societário e em nenhum momento
afetada, ausente substituição da garantia perante o credor,
pela formalização de aditamento contratual.
Assim, nada importa a exclusão do sócio dos
quadros sociais da devedora. Isso não é motivo para excluí-lo
de obrigação pessoal firmada no contrato na condição de
devedor solidário. Liberação dessa natureza deixou de ser
formalizada com o credor, que não estava obrigado a aceitá-
la.
No que tange à alegação de excesso de
execução, incide o disposto no art. 739-A, § 5o, do CPC/1973,
acrescido pela Lei n° 11.382/06, correspondente ao art. 917,
§§ 3o e 4o, CPC/2015, que reproduziu, na via dos embargos à
execução por título extrajudicial, o art. 475-L, § 2o, do
CPC/73 (art. 525, § 4o, CPC/2015), pois a embargante não
formulou cálculo que desse indício de veracidade à tese de
excesso de execução.
Com efeito, o embargante tem o ônus da
impugnação especificada, do mesmo modo como o credor instruiu
a execução com o demonstrativo do débito atualizado, não se
admitindo mais impugnação genérica do cálculo da exequente.
Deve impugnar a conta de execução de modo explícito, pela
demonstração, mediante cálculo próprio, que o valor exequendo
apresenta incorreção, sob a forma de memória de cálculo, ou
seja, demonstrando, pela apresentação desmembrada do valor, o
alegado excesso de execução (Humberto Theodoro Junior,
Reforma da Execução do Título Extrajudicial, pág. 197,
Forense, 2.007; Carlos Alberto Álvaro de Oliveira, A nova
Execução de Títulos Extrajudiciais, pág. 212, Forense, 2.007;
Cândido Rangel Dinamarco, Instituições, vol. IV/694, n°
1.780,
Malheiros
Editores,
2.004;
Donaldo
Armelin,
Comentários à Execução Civil, pág. 352, Saraiva, 2.008; Luiz
Fux, O Novo Processo de Execução, pág. 416, Forense, 2.008;
Luiz Rodrigues Wambier e Outros, Breves Comentários à Nova
Sistemática Processual Civil, vol. 3/204, RT, 2.007; Cássio
Scarpinella Bueno, A Nova Etapa da Reforma do CPC, vol.
3/279, Saraiva, 2.007; Araken de Assis, Manual da Execução,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044830-64.2019.8.26.0100 -Voto no 47290
4
pág. 1.143, n. 509.1, RT, 2.007), orientação legislativa que,
de resto, encampou posição jurisprudencial consolidada no
Superior Tribunal de Justiça (EREsp 260.842/SP, 3a Seção,
Rel. Min. Arnaldo Esteves de Lima, DJ 28.11.05; cf., também,
REsp 803.636/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, DJ 11.05.06;
REsp 717.760/RS, Rel. Min. José Delgado, DJ 29.08.05; REsp
251.283/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJ 01.08.00, apud
Donaldo Armelin, idem, ibidem, nota de rodapé 584).
No mesmo sentido: AgRg no AREsp 2.982/RJ, Rel.
Min. Arnaldo Esteves Lima, DJe 30.05.11; AgRg no REsp
1.076.800/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe
21.03.11; REsp 1.079.990/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe
13.10.09; REsp 1.085.948/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis
Moura, DJe 01.07.09; REsp 1.089.572/RS, Rel. Min. Castro
Meira, DJe 16.04.10; AgRg no REsp 1.095.610/RS, Rel. Min.
Mauro Campbell Marques, DJe 16.09.09; REsp 1.099.897/RS, Rel.
Min. Herman Benjamin, DJe 20.04.09; REsp 1.103.965/RS, Rel.
Min. Humberto Martins, DJe 14.04.09; REsp 1.115.217/RS, Rel.
Min. Luiz Fux, DJe 19.02.10; AgRg no REsp 1.175.064/PR, Rel.
Min. Hamilton Carvalhido, DJe 17.05.10; REsp 1.175.134/PR,
Rel. Min. Eliana Calmon, DJe 18.03.10; REsp 1.248.453/SC,
Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 31.05.11).
Do último precedente colhe-se o seguinte: “A
Segunda Turma desta Corte perfilha entendimento no sentido de
que, após a vigência do art. 739-A, do CPC, a priori, não
mais seria possível a emenda da petição inicial dos embargos
fundados em excesso de execução se ela não trouxer a memória
discriminada dos cálculos tidos por corretos, bem como os
documentos comprobatórios do direito alegado, na forma do
art. 475-L, § 2o, da legislação adjetiva, sob pena de
subverter a sistemática da Lei n° 11.382/2006 que, ao inserir
referido dispositivo legal no CPC, buscou reduzir condutas
que se reputam temerárias e procrastinatórias tanto por parte
do particular como do poder público, em caso de execução
contra a Fazenda Pública, como ocorre na hipótese em tela”.
Orientação, por sinal, consolidada na Corte
Especial do STJ (EREsp 1.267.631/RJ, Rel. Min. João Otávio de
Noronha, DJe 01.07.13).
Em cumprimento ao art. 85, § 11, do CPC, elevo
os honorários advocatícios de responsabilidade do embargante
para 15% do valor da causa.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
MATHEUS FONTES
Relator